Tribunal: TJES
Processo: 5002538-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002538-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO e outros

AGRAVADO: OZEIAS EDUARDO TAVARES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CLADRIBINA PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DO TEMA 1234/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão do juízo da Vara Única de Alto Rio Novo/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Cladribina, prescrito para tratamento de Esclerose Múltipla. A decisão foi fundamentada em parecer técnico favorável do NATJUS e na Portaria SECTICS/MS nº 62/2023, que incorporou o medicamento ao SUS. O Agravo discute exclusivamente a competência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação que trata do fornecimento de medicamento incorporado ao SUS, com responsabilidade financeira da União, quando a demanda foi ajuizada antes da publicação do acórdão do STF no Tema 1234.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada encontra respaldo na modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1.366.243 (Tema 1234), que estabeleceu como marco temporal a data de 19/09/2024 para aplicação das novas regras de competência.

4.
Como a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada em 23/07/2024, ou seja, antes do marco fixado pelo STF, permanece válida a jurisprudência consolidada no Tema 793/STF, que admite a responsabilidade solidária dos entes federativos e autoriza a propositura da ação perante a Justiça Estadual, quando a União não integra o polo passivo.

5.
A classificação do medicamento Cladribina no Grupo 1A do CEAF e a responsabilidade financeira primária da União não afastam, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual, ante a inaplicabilidade do Tema 1234 a ações ajuizadas antes da data fixada.
6.
Precedentes de tribunais estaduais (TJMG e TJSP) reforçam a orientação de que a competência permanece com a Justiça Estadual nas ações ajuizadas antes de 19/09/2024, mesmo nos casos de medicamentos incorporados com responsabilidade da União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A competência da Justiça Estadual subsiste nas ações ajuizadas antes de 19/09/2024, ainda que o medicamento requerido esteja incorporado ao SUS e classificado como de responsabilidade financeira da União.

2.
A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1234 impede a aplicação retroativa das novas regras de competência.

3.
Prevalece, para os casos anteriores ao marco temporal, a jurisprudência do Tema 793/STF, que admite a responsabilidade solidária entre os entes federativos e a competência da Justiça Estadual na ausência da União no polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 8.080/1990, art. 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.366.243 (Tema 1234), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.09.2023; STF, RE 855.178 (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017; TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.398892-0/005, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 07.08.2025; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0004545-26.2024.8.26.0438, Rel. Flávio Pinella Helaehil, j. 07.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
C
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Rio Novo/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer formulada por
OZEIAS EDUARDO TAVARES
,
deferiu o
pedido de tutela antecipada
para determinar que as rés autorizem/forneçam (Estado do Espírito Santo e Município de Alto Rio Novo), no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Cladribina, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, com fundamento no
Tema 1234 do STF
, o qual estabelece que
medicamentos do Grupo 1A do CEAF devem ser adquiridos e custeados integralmente pela União
. Além disso, pleiteia a
atribuição de efeito suspensivo
ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

Em suas razões de Id nº 12304545, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega, em suma, que:
i)
há incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito;
ii)
a decisão agravada viola o entendimento firmado pelo STF no Tema 1234 (RE 1.366.243), pois o medicamento pleiteado (Cladribina) foi incorporado ao SUS e pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF);
iii)
sendo um fármaco do Grupo 1A, a responsabilidade pelo financiamento e aquisição é exclusiva da União, o que impõe o deslocamento da competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF .

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem.

Decisão lançada no Id nº 12355453, indeferindo o pedido liminar recursal (efeito suspensivo).

Apesar de devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da Vara Única de Rio Novo/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer formulada por
OZEIAS EDUARDO TAVARES
,
deferiu o
pedido de tutela antecipada
para determinar que as rés autorizem/forneçam (Estado do Espírito Santo e Município de Alto Rio Novo), no prazo de 05 (cinco) dias, o medicamento Cladribina, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em 23/07/2024 pelo Agravado, pleiteando o fornecimento do fármaco Cladribina para tratamento de Esclerose Múltipla (CID G35).

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é portadora da referida doença com "fenótipo de alta carga lesional". Demonstrou ter realizado tratamento com outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, sem sucesso, quais sejam: Ocrelizumab (sem resposta clínica), Natalizumab (inviabilizado pela pesquisa de JC vírus) e Alemtuzumab (grave reação infusional anafilática).

Diante da falha terapêutica e da gravidade das reações adversas, o médico neurologista que o acompanha indicou a terapia com Cladribina. O custo total do tratamento, estimado em R$ 180.000,00 , é inacessível ao paciente, que aufere um salário mínimo mensal.

Inicialmente, o pleito liminar foi indeferido com base em um primeiro parecer do NATJUS que apontou a ausência de exames. Contudo, após o Agravado juntar vasta documentação médica e exames, o NATJUS emitiu Nota Técnica Complementar (Id nº 55378981) com conclusão FAVORÁVEL, atestando se tratar de paciente com "esclerose múltipla remitente-recorrente com alta atividade inflamatória" e que "HÁ elementos que justifiquem o uso da Cladribina oral".

A decisão agravada, então, reconsiderou o indeferimento anterior e deferiu a tutela de urgência. Fundamentou o
fumus boni iuris
no parecer favorável do NATJUS e no fato de que o medicamento Cladribina já foi incorporado ao SUS pela Portaria SECTICS/MS n.º 62 de 27 de outubro de 2023 . O
periculum in mora
foi reconhecido ante a gravidade da doença e o risco de sequelas imensuráveis .

Em suas razõesrecursais de Id nº 12304545 , a parte Agravante (Estado do Espírito Santo) sustenta, exclusivamente, a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Afirma que o fármaco pertence ao Grupo 1A do CEAF, sendo de responsabilidade financeira exclusiva da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema 1234/STF. Pugna pela suspensão da decisão e, ao final, pela remessa dos autos ao Juízo Federal.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância limita-se à verificação da competência da Justiça Estadual para processar a demanda, tendo em vista os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234).

Por meio da decisão lançada no Id n. 12355453, indeferi o pedido liminar recursal (efeito suspensivo) pretendido pela parte Agravante .

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id nº 12355453) , motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A tese recursal do Estado Agravante não merece prosperar.

Embora o Agravante esteja correto ao afirmar que o medicamento Cladribina foi, de fato, incorporado ao SUS (Portaria SECTICS/MS n.º 62/2023) e classificado no Grupo 1A do CEAF – cuja responsabilidade financeira primária recai sobre a União –, a aplicação da tese de incompetência da Justiça Estadual (Tema 1234/STF) encontra óbice na modulação de efeitos determinada pela própria Corte Suprema.

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 1.366.243 (Tema 1234), o Supremo Tribunal Federal acolheu parcialmente os embargos "para abarcar também os medicamentos incorporados" na modulação de efeitos referente à competência.

Ficou expressamente decidido que as novas regras de competência "somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico" .

Conforme consignado na decisão liminar (Id nº 12355453), a referida publicação no DJe ocorreu em 19/09/2024.

Ocorre que a ação originária (Processo nº 5000286-89.2024.8.08.0053) foi ajuizada em 23/07/2024.

Destarte, tendo a demanda sido ajuizada antes do marco temporal fixado pelo STF (19/09/2024), não se aplicam ao caso as novas regras de competência do Tema 1234, afastando-se a tese de incompetência da Justiça Estadual .

Subsiste, portanto, para o presente feito, o entendimento consolidado no Tema 793/STF (RE 855.178) acerca da responsabilidade solidária dos entes federativos, que faculta ao cidadão o ajuizamento da ação em face de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, e firma a competência da Justiça Estadual quando a União não figura no polo passivo.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo envolvendo o mesmo fármaco (Cladribina), também reconheceu a manutenção da competência estadual para ações ajuizadas antes do marco temporal, aplicando a modulação de efeitos do Tema 1.234 (TJMG, Agravo Interno Cv 1.0000.24.398892-0/005), senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. CLADRIBINA. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-RECORRENTE. ESTADO DE MINAS GERAIS. DEVER DE FORNECIMENTO. RESSARCIMENTO FUNDO A FUNDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência da ação, a qual condenou o ente estadual a fornecer ao autor o medicamento Cladribina 10mg, para tratamento de
Esclerose Múltipla Remitente-Recorrente
(EMRR), mediante retenção trimestral de receituário médico. O agravante sustenta que a obrigação é exclusiva da União, uma vez que o fármaco, embora incorporado, ainda depende de definição administrativa quanto ao custeio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que impõe ao Estado de Minas Gerais a obrigação de fornecer medicamento incorporado ao SUS, mas com responsabilidade financeira da União, viola os parâmetros estabelecidos pelo STF no Tema 1.234 da repercussão geral
; (ii) verificar se, diante da inércia administrativa e da urgência do caso, é legítima a responsabilização do ente estadual, com posterior ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1.
A Cladribina encontra-se formalmente incorporada ao SUS desde 27/10/2023 por meio da Portaria SECTICS/MS nº 62, e incluída no novo Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Esclerose Múltipla pela Portaria Conjunta SAES/SECTICS nº 08/2024, como tratamento de segunda linha para EMRR, o que afasta alegação de ausência de padronização.

3.2. O art. 19-R da Lei nº 8.080/1990 estabelece prazo de 180 dias para início da disponibilização de medicamentos incorporados ao SUS, o qual já se expirou, tornando ilegítima a recusa administrativa fundada em pendências burocráticas.

3.3. Considerando a necessidade do medicamento requerido, atestada em laudo médico substancioso bem como em perícia judicial produzida em contraditório, a impossibilidade de sua substituição por outro fármaco, o fato de ser contemplado pela política pública de saúde, bem como a ausência de justificativa do Poder Público para o não fornecimento, impõe-se analisar a questão sob a vertente positiva do direito à saúde.

3.4. Em que pese a droga tenha sido enquadrada no Grupo 1A do Componente Especializado de Assistência à Saúde (CEAF), conforme deliberação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), cujo custeio recai sobre a União, fato é que a dispensação compete aos Estado-membros, com ressarcimento, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), caso o ente estadual venha a suportar o encargo por força de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O medicamento Cladribina, formalmente incorporado ao SUS e previsto em PCDT da Esclerose Múltipla vigente, deve ser fornecido ao paciente quando demonstrada sua imprescindibilidade e ausência de alternativa terapêutica eficaz.

2. A recusa administrativa fundada em entraves burocráticos após o decurso do prazo legal de 180 dias para disponibilização do fármaco é ilegítima.

3. A responsabilidade de fornecimento pode ser atribuída ao Estado-membro, nos termos do Tema 1.234 do STF, com direito a ressarcimento pela União por meio de repasses fundo a fundo. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.24.398892-0/005, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2025, publicação da súmula em 12/08/2025).

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a modulação de efeitos, reafirmou que o marco de 19/09/2024 é o divisor de águas, mantendo na Justiça Estadual as ações ajuizadas anteriormente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.

(...).

III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234, fixou que a competência para ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS é da Justiça Federal, quando o custeio for de responsabilidade da União .
No entanto, a modulação de efeitos da decisão restringe a alteração da competência apenas para as ações ajuizadas após a publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 19/09/2024.
4. No presente caso, a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão do STF. Assim, a modulação de efeitos assegura a manutenção da competência da Justiça Estadual para este processo, sem possibilidade de suscitação de conflito de competência [...]. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00045452620248260438 Penápolis, Relator: Flávio Pinella Helaehil - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/04/2025)

Superada a única tese recursal (incompetência), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, pois se encontra devidamente amparada nos requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito foi robustamente demonstrada pelo parecer técnico favorável do NATJUS, que confirmou a imprescindibilidade do fármaco após a falha das terapias anteriores, e o perigo de dano é inerente à gravidade da Esclerose Múltipla .

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência em favor do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar